Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732410-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO DE CASTRO RAZZERA AGRAVADO: ALINE FERNANDA FERRAO RAZZERA, MARGARETH ROSE FERRAO RAZZERA, MARIA EDUARDA FERRAO RAZZERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO ANTONIO DE CASTRO RAZZERA contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo n.o 0723831-04.2023.8.07.0020, que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas de Cíveis de Porto Alegre/RS. A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 204293540 dos autos da origem): “Trata-se de ação de cobrança de quinhão hereditário ajuizada por EDUARDO ANTÔNIO DE CASTRO RAZZERA em desfavor de MARGARETH ROSE FERRÃO RAZZERA. A parte ré suscitou preliminar de incompetência, sob o seguinte fundamento: “O foro competente para julgar a presenta ação é o de Porto Alegre/RS tanto por questão de incompetência absoluta (lugar da coisa): o imóvel da avença está localizado em Porto Alegre/RS; tanto por questão de incompetência relativa (foro contratual): o contrato de promessa de promessa de compra venda do imóvel objeto da avença elenca, em sua Cláusula Décima, o foro de Porto Alegre para dirimir conflitos.” Em adição, informou que o domicílio da requerida fica no estado de Santa Catarina. A parte autora, por sua vez, sustentou a competência do presente foro com base nos arts. 80 da Lei no10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) c/c Art. 53, III, “e” do CPC e art. 4o, III, da Lei no 9099/95. É o relato necessário. DECIDO. A previsão contida nos Art. 80 da Lei no10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) c/c Art. 53, III, “e” do CPC é relativa aos processos que tratem de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos do idoso. Não se enquadrando na presente hipótese, por se tratar de interesse individual e patrimonial, portanto, disponível. Em adição, não se aplica no presente caso o rito contido na Lei 9.099/95, específica dos Juizados Especiais Cíveis. Assim sendo, verifico que assiste razão à parte ré, razão pela qual se faz necessária a remessa do feito ao foro contratualmente escolhido. Ao caso, aplica-se, ainda, a regra do artigo 53, inciso IV 'a' do CPC: "Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;" O fundamento para o pleito indenizatório consiste nos supostos entraves criados pela parte ré, que impediram a finalização da venda do imóvel e recebimento de valores pelo autor. Logo, o local do ato (venda do imóvel e impedimentos subsequentes) é o competente para análise da demanda indenizatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §3o do CPC, declaro a incompetência deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas de Cíveis de Porto Alegre/RS. Redistribuam-se os autos. Intimem-se.” Inconformado, o Agravante/Autor sustenta que as agravadas impediram o recebimento da quota-parte remanescente do quinhão hereditário da venda do imóvel herdado pelo recorrente localizado em Porto Alegre/RS. Aduz que a questão posta não tem relação com a venda do imóvel em si, mas com seu direito, visto ser pessoa idosa acometido de doença grave. Em razão disso, afirma que o domicílio do recorrente pode afastar o declínio de competência com base em princípios legais e jurisprudenciais que visam proteger os direitos do idoso e facilitar seu acesso à justiça. Menciona que o caso que teve origem em um negócio contratual (de compra e venda de imóvel em Porto Alegre) entre às partes litigantes, que extrapolou para uma ação indenizatória, em razão do descumprimento de cláusulas condicionantes por parte exclusiva das Agravadas, demonstrando negligência por parte delas. Invoca a aplicação do art. 80 do Estatuto do Idoso, dos arts. 46 e 53, inc. III, ambos do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para que a ação prossiga seu trâmite no Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, por ser idoso e domiciliado em Águas Claras/DF. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau (ID: Num. 183899826 - p. 1 – dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, conforme se extrai-se dos autos principais (ID: Num. 179719585), o Autor e as Requeridas são herdeiros do imóvel situado em Porto Alegre/RS. As partes litigantes firmaram um contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel com terceiro, porém, em virtude de uma ação judicial trabalhista, na qual litigam as Requeridas em Florianópolis/SC, o referido contrato não fora finalizado, conforme aduz o recorrente. O Autor, ainda, afirma que o formal de partilha existe há quase 1 (um) ano e até o presente momento ainda existe o montante remanescente do quinhão. Em razão disso, o Agravante/Autor ajuizou ação de cobrança de quinhão hereditário contra as Agravadas, elegendo como competente o foro da comarca de Águas Claras/DF, local que atualmente reside. Nesse cenário, o Juízo singular é incompetente para analisar o feito, uma vez que o Autor/Agravante pretende receber o pagamento de quinhão hereditário de sua parte referente a um imóvel localizado em Porto Alegre/RS proveniente de um contrato particular de promessa de compra e venda realizado entre as partes litigantes e um terceiro. Tal contrato possui cláusula de eleição de foro (cláusula décima segunda) que prevê a cidade de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do ajuste, conforme se observa no ID: Num. 179720050 – autos da origem. Ademais, conforme consignou o Juízo singular, “A previsão contida nos Art. 80 da Lei no10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) c/c Art. 53, III, “e” do CPC é relativa aos processos que tratem de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos do idoso. Não se enquadrando na presente hipótese, por se tratar de interesse individual e patrimonial, portanto, disponível”. Portanto, tendo em vista que o pedido indenizatório consiste nos supostos entraves criados pelas Agravadas/Rés que impediram a finalização da venda do imóvel e recebimento de valores pelo autor, o local do ato (venda do imóvel e impedimentos subsequentes) é o competente para análise da demanda indenizatória, isto é, a cidade de Porto Alegre/RS. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador